Tribunal: TJDFT
Processo: 0724964-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. desconsideração da personalidade jurídica. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. Sucessão de fato entre empresas. Configuração. Decisão mantida.
1. Com relação à alegada prescrição, não assiste razão às recorrentes, uma vez que não demonstrado o decurso do prazo decenal, a ser contado da ciência do vício que ensejou a condenação da empreiteira pelo empreendimento (art. 27 do CDC e 205 do CC).
2. Nos termos dos arts. 1.143 c/c 1.146 do CC, a sucessão empresarial ocorre quando a há transferência do estabelecimento empresarial, assim considerado o complexo de bens (materiais e imateriais) destinados à exploração da empresa na mesma atividade econômica.
3. No caso em exame, nota-se que, ao contrário do alegado pelas recorrentes, as empresas possuem a mesma atividade econômica, no caso, participação em empreendimentos imobiliários/incorporação imobiliária.
4. Ademais, coincidem ainda o endereço da devedora, assim como o telefone e, como admitido pelas próprias recorrentes, há similitude no quadro social dos autos de origem.
5. Prejudicial de mérito rejeitada. Agravo de instrumento conhecido e não provido.